Tribunal: TJMT
Processo: 1006214-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006214-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (EMBARGADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (EMBARGADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (EMBARGADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (EMBARGADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (EMBARGADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (EMBARGADO), JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (EMBARGADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (EMBARGANTE), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGANTE), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - CPF: 061.946.826-20 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALZIRO POZZI (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1006214-07.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
Alziro Pozzi Filho e outros.

Embargados:
Rodrigo Rockenbach e outra.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1006214-07.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
Alziro Pozzi Filho e outros.

Embargados:
Rodrigo Rockenbach e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Alziro Pozzi Filho e outros
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado vício.

Irresignados, os embargantes argumentam que o v. acórdão incorreu em omissão e erro material, pois não enfrentou a tese de litispendência alegada pelos recorrentes, tendo em vista que existem dois processos de cumprimento da mesma sentença, a saber: o de n. 14968-61.2002.811.0041 que iniciou-se em 01/11/2002 e o de n. 1028227- 42.2021.8.11.0041, que iniciou-se em 10/08/2021 e por ser matéria de ordem pública, não há que falar em preclusão.

Segue sustentando que o v. acordão embargado não examinou acerca do excesso de execução, bem como que deve ser aplicado o entendimento do REsp 1112743/BA, por se tratar de decisão em processo repetitivo, que determina a fixação da taxa SELIC para a atualização do débito.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e erro material está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...) De início, analiso a preliminar atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável. Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”. (AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que a magistrada construiu de forma fundamentada e suficiente. Assim, rejeito
a preliminar
.

Avançando na celeuma,
o agravante sustenta a existência de litispendência em face do processo n. 14968-61.2002.8.11.0041 e a ilegitimidade passiva de Jenny Vanin Pozzi (Espólio), posto que não fez parte do processo de conhecimento. Compulsando os autos, mister se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão. Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila referente a suposta litispendência, a ilegitimidade ativa de Rodrigo Rockenbach, e a nulidade da ação por falta de citação de Alziro Pozzi, estão coberta pela preclusão
.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal)
, pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo,
se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que os executados, ora agravantes, manejaram recurso de apelação n. 108.035/2008, onde restou assim ementado
:

“NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DECRETADA - MATÉRIA ANALISADA POR ESTE SODALÍCIO EM SEDE DE AGRAVO - OFENSA À COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - APELAÇÃO ADESIVA -PREJUDICADO. A decisão emanada do órgão colegiado da instância superior em sede de agravo de instrumento acerca da validade e regularidade da citação editalícia, torna a matéria posta novamente em debate inatacável, inexistindo possibilidade de modificação, sob pena de ofensa à coisa julgada. Provido o recurso, resta prejudicada a apelação adesiva que visa unicamente a majoração dos honorários advocatícios.” (TJMT. Rac n. 01080359620088110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2009).

Interposto o REsp 1.174.709/MT, este foi provido quanto à violação do 535, II, do CPC/1973, determinando-se novo exame dos aclaratórios para que fosse apreciada a tese de nulidade de citação (id 108677454). Retornados os autos à Câmara julgadora, decidiu-se, verbis (id. 108677454
):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INFRINGENTES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS - ACÓRDÃO ANULADO – PROVIMENTO. A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o réu se encontra nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 231, do CPC. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do endereço do réu, podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, não preclusa, por se tratar de norma cogente, devendo ser reconhecida a nulidade do processo a partir da citação por edital.” (TJMT. Red n. 00705278220098110000; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2013).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Interposto novo REsp 1.1675.116/MT, este foi parcialmente provido para anular o julgamento dos embargos de declaração e determinar a prévia intimação do embargado para apresentar impugnação aos aclaratórios
(id 108677471).

Retornados os autos à Câmara julgadora, decidiu-se, verbis (id. 108677477): “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO REJEITADO. Nos termos dos art. 231, do CPC/73, resta autorizada a citação editalícia quando esgotados os meios de localização do réu.” (TJMT. Red n. 01414231420138110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2021).

Opostos embargos de declaração, estes também foram rejeitados (id 120336489). À vista disso, é de clareza solar que os executados, ora recorrentes, não podem discutir novamente as questões afetas a suposta litispendência, ilegitimidade da parte, nulidade da ação por falta de citação nem outros argumentos que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa
.

Dessa forma, andou bem a magistrada de origem ao mencionar, verbis:

“No que tange a nulidade de citação do executado, essa é questão preclusa nos autos, vez que referendada a sua validade em sede de Recurso, e tal fato da conta que a razão da morosidade no processamento do cumprimento de sentença se deu em relação a esse ato processual, que afasta também a prejudicial de prescrição ventilada. Salta aos olhos que os executados se limitam a atacar questões processuais, sem tecerem uma linha sequer de como pretendem satisfazer o débito.

Boa partes das irresignações, estritamente de caráter processual estão preclusas, e por tais razões passo a retratá-las, e não conhecer dessas.

Em relação a ilegitimidade deduzida do credor Rodrigo, ao argumento de que o crédito já teria sido cedido anteriormente ao Sr. Rovilio, no entanto, nada noticiou acerca do distrato reconhecido, como bem asseverado na resposta à impugnação, o exequente deu conta de que a matéria já foi enfrentada pelo E. Tribunal de Justiça quando da análise do apelo n. 108.035/2008, cito trecho: (...) De modo que rejeito a preliminar, diante da preclusão, e por ficar esclarecido o distrato. Ademais, no que tange a alegação de ilegitimidade passiva de Jenny Pozzi, essa não se sustenta. A própria impugnação ao cumprimento de sentença da conta de que o falecido, devedor principal e a executada Jenny Pozzi, eram casados sobre o regime de comunhão universal de bens. Sendo o executado casado sob o regime de comunhão universal de bens, comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, conforme art. 1.667 da Lei Civil, que cito: Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte”.

Desse modo, sabe-se que todos os bens do casal, inclusive a meação, em tese, comunicam-se ao adimplemento do débito, diferentemente dos demais herdeiros que respondem no limite da legítima.

A manobra perpetrada tem nítido objeto em se esquivar do adimplemento do débito.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

Cumprimento de sentença - Penhora – Pesquisa de bens – Cônjuge da devedora – Casamento sob o regime de comunhão universal - Responsabilidade. Tratando-se de devedor casado sob o regime de comunhão universal de bens, é possível constrição judicial sobre bens de seu cônjuge, ainda que não seja parte no processo. Havendo comprovação de que o devedor é casado sob o regime de comunhão universal de bens é possível determinar-se constrição judicial sobre bens de seu cônjuge, adquiridos na constância do casamento, presumindo-se que a dívida resultou benefício ao casal. Recurso provido.(TJ-SP - AI: 21946346420208260000 SP 2194634-64.2020.8.26.0000, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 29/10/2020, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020)

Outrossim, sabe-se que a inicial só será inapta quando houver vício intransponível. Embora os executados sustentem também a inépcia da inicial, inerente a responsabilidade de cada executado, em se tratando de espólio, ela é trazida por lei, qual seja, no limite da herança, ressalvada a meeira que responde integralmente diante do regime da casamento adotado e acima elucidado.

O credor em sua resposta muito bem descreveu os limites do acervo da legitima de cada um, às fls. 12 do petitório de id n. 75062784, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Embora os devedores sustentem que há falta de interesse da exequente Rita Kuhn, pelo fato de não ter recorrido e anuído com a nulidade de citação, a reversão da decisão em sede recursal, reconhecendo a sua validade lhe aproveita, na qualidade de co-credora, consoante enunciado no artigo 1.005 da Lei Processual, cito: “Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”. De modo que rejeito também a preliminar ventilada.” (id. 109822781 – grifei e negritei).

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pelos recorrentes sejam matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa
.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO. É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15. No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa.” (RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Além disso, é no mínimo curioso, diga-se de passagem, o fato dos recorrentes não terem escrito uma linha sequer de como pretendem satisfazer o débito, tendo apresentado apenas questões processuais.

No que tange ao alegado excesso de execução, como bem mencionado pela magistrada de origem, embora os executados sustentem o pagamento de uma das parcelas, não restou comprovado tal pagamento na fase cognitiva, não sendo legítimo ao juiz da execução negar cumprimento ao título, de modo que mantenho o decisum neste particular. Outrossim, ressai do autos que os executados foram devidamente intimados quanto aos cálculos apresentados, contudo, quedaram-se inertes, não apresentado sequer embargos à execução, sob égide do CPC/73. Portanto, o pedido de alteração da incidência dos consectários legais juros de mora e do índice pela Selic, nesse momento processual, encontra óbice na coisa julgada, ademais, os cálculos foram homologados à época pelo juízo, estando também abarcados pela preclusão
.

De outra banda, acerca do pleito da defesa, de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, também não assiste razão, uma vez que não restam presentes, a princípio, nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.”
(id. 178736670 - grifei e negritei)

Desse modo, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que restou suficientemente fundamentada a manutenção da decisão guerreada, mormente considerando que ainda que a questão trazida à baila pelos recorrentes sejam matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outrossim, ressai do autos que os executados, ora embargantes, foram devidamente intimados quanto aos cálculos apresentados, contudo, quedaram-se inertes, não apresentado sequer embargos à execução, sob égide do CPC/73. Portanto, o pedido de alteração da incidência dos consectários legais juros de mora e do índice pela Selic, nesse momento processual, encontra óbice na coisa julgada.

Desse modo, não há que se falar em omissão e erro material, pois o v. acórdão foi proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda inicial recursal.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023